Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO ASSOCIADA A SÍNDROME DE DOWN. ITEM CONSTANTE NA RELAÇÃO NACIONAL DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE FIXAR PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial e concedeu tutela provisória de evidência para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor, ora apelante, no prazo máximo de duzentos dias, contados da intimação, o aparelho CPAP com máscara oronasal para tratamento de apneia do sono associada a síndrome de Down. O referido equipamento consta na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases).
2. Diante da deficiência no serviço público de saúde prestado ao apelante e da demora excessiva e injustificada para fornecimento do aparelho na via administrativa, é cabível a excepcional intervenção jurisdicional no caso concreto para resguardar sua vida e sua saúde e para assegurar que o cumprimento dos deveres estatais previstos no texto constitucional seja realizado tempestivamente, conforme os arts. 6o e 196 da CF e os arts. 204 e 207 da LODF.
3. Tendo em vista a imprescindibilidade do equipamento para a qualidade de vida do apelante e os riscos de infarto e acidente vascular cerebral na hipótese de demora no tratamento, como declarado em laudo médico, é necessário que o tempo de espera a que está submetido seja razoável, com base no princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da CF), à luz do Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que indica diretriz para se apurar a razoabilidade da espera do paciente por ação ou serviço médico na rede pública.
4. Constata-se que o apelante aguarda há mais de seis meses o recebimento do aparelho na rede de saúde distrital e não há notícias sobre atualização da lista de espera nem exposição objetiva acerca de possíveis óbices ou dificuldades para disponibilização do item. Em razão da morosidade excessiva e injustificada e dos possíveis prejuízos à vida e à saúde do recorrente indicados em relatório médico, reputa-se razoável estabelecer o prazo máximo de sessenta dias, contados da publicação do acórdão, para que o Distrito Federal cumpra a obrigação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.